Tribunal: STF
Processo: RE 1335016
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    Na origem, o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos à execução em face do SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a concessão de ordem no Mandado de Segurança 7.253/1997, a fim de restabelecer o benefício alimentação instituído pela Lei 786/1994, a partir do ajuizamento da ação mandamental.
    Defendeu a impossibilidade de fracionamento do valor da execução coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF e da expedição de Requisição de Pagamento Imediato – RPI, em observância à Lei 3.624/2005. 
    Apontou excesso na execução, ao argumento de que o Embargado deduziu hipoteticamente a cota parte de cada servidor, sem considerar o desconto legal, referente à dedução relativa ao custeio do benefício alimentação, em índice proporcional à remuneração do servidor, nos termos do Decreto 16.423/1995, Lei 786/1994, Decreto 16.182/1994, Portaria 181/1994 e Lei 1.136/1996. 
    Asseverou que, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública o percentual de juros a ser aplicado é de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/1997, e que o valor correto devido é de R$ 141.060,87 (cento e quarenta e um mil, sessenta reais e oitenta e sete centavos). 
    Os Embargos à Execução foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 4):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO — LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL — LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM — LEI DISTRITAL 3.624/2005 — EXCESSO DE EXECUÇÃO — JUROS DE MORA. 
    1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 
    2 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência. 
    3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 
    4 - A Lei Distrital n° 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 
    5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital n° 786/94 e Decreto n° 16.423/95. 
    6 - No que pertine aos juros moratórios, deve ser observada a regra constante da inicial da ação de execução, vez que incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. 
    7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes”.
    Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (Vol. 6), foram rejeitados, ratificando-se os fundamentos do acórdão consoante a ementa a seguir (Vol. 8, fl. 3): 
    “A aplicação do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97 foi afastada, uma vez que o mencionado dispositivo foi incluído pela Medida Provisória n° 2.180-35/01, portanto, sendo aplicável somente às ações propostas após a sua vigência. Vale destacar que o Mandado de Segurança n° 7.253/97 foi ajuizado em 28 de abril de 1997. 
    De igual forma, restou decidido que não se aplica a Lei Distrital n° 3.624/05 ao presente caso, haja vista a impossibilidade de alcançar os fatos ocorridos sob a égide da lei anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica. 
    Dessa forma, não há qualquer vício a ser sanado. Pretende o Embargante, na verdade, o reexame da matéria por discordar dos fundamentos expostos, o que é inadmissível pela via eleita.“
    No RE (Vol. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Distrito Federal sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) artigo 100, § 4º, pois o acórdão deixou de aplicar a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto da obrigação de pequeno valor de 40 para 10 salários mínimos, desconsiderando que essa norma tem natureza processual e, por isso, regula a forma como as obrigações decorrentes de decisões transitadas em julgado serão cumpridas. Assim, a lei nova tem aplicação imediata nos processos em curso; e (b) artigos 37, caput; e 5º, XXXVI, defendendo a aplicação imediata do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997.
    O Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 22) somente no tocante à tese de aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 nas ações ajuizadas anteriormente a sua vigência, pois, quanto à matéria suscitada no apelo extremo relativa à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública, assentou-se a consonância do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 148 da repercussão geral (RE 568645, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/11/2014). 
    Assim, determinou-se o envio dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Recebidos o processo nesta CORTE, o Ilustre Ministro CELSO DE MELLO negou provimento ao RE quanto (a) à aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que define obrigações de pequeno valor para os fins a que se refere o art. 87 do ADCT; e (b) à possibilidade, ou não, de execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por substituto processual. Entendeu que, quanto essas questões, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF.
    Todavia, com relação (c) a incidência do art. 1º F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela MP 2.180-35/2001, no processo de execução contra a Fazenda Pública, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 435 (AI 842.063-RG) da repercussão geral (Vol. 25).
    Interposto Agravo Interno pelo ente distrital (Vol. 27), a Segunda Turma do STF confirmou o voto do Relator, Min. CELSO de MELLO, que (i) tornou sem efeito a decisão monocrática anterior concernente ao item “a” acima, determinando o sobrestamento do processo, uma vez que temática veiculada corresponde à controvérsia jurídica submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 792). Assim, o agravo restou prejudicado nesse ponto. 
    No que toca ao item “b” supra, (ii) desacolheu o apelo, considerando não haver divergência do aresto atacado com o que foi decidido no Tema 148 da repercussão geral (RE 568.645, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA). 
    E, relativamente ao item “c” retromencionado, (iii) determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para que atentasse para o decidido no Tema 435 da repercussão geral (AI 842063, Rel. PRESIDENTE, DJe de 2/9/2011) (Vol. 29).
    Remetidos os autos ao órgão julgador (Vol. 31), o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 33):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 435. JUROS DE MORA. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 2. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido”. 
    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo quanto ao Tema 792, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. Quanto ao Tema 435, admitiu o recurso, remetendo os autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 35).
    É o relatório. Decido. 
    Consta dos autos que o título judicial oriundo da sentença que concedeu a segurança em favor do ora recorrido, e que consubstanciou a execução embargada pelo Distrito Federal, transitou em julgado em 24/10/2001, antes da edição e vigência da Lei Distrital 3.624/2005.
    Essa norma distrital reduziu o teto das obrigações de pequeno valor de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos.
    No Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107, Rel. MIN. MARCO AURÉLIO), fixou-se a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
    Portanto, correta a decisão do Tribunal de origem, que conferiu ao embargado o direito à aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimo para a expedição da requisição de pequeno valor, nos exatos termos do artigo 87 do ADCT, in verbis:
    “Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: 
    I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;”
    Da mesma forma, não assiste razão ao recorrente no que toca ao segundo ponto suscitado no Recurso Extraordinário acerca da aplicação imediata do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 aos cálculos dos juros incidentes sobre o valor da execução.
    Acerca da matéria, o primeiro acórdão proferido pelo TJDFT, nesta lide, assim dirimiu a questão (Vol. 4, fl. 8): 
    “No que diz respeito aos juros de mora, prevalece o entendimento de que se aplica o percentual estipulado no Decreto-Lei nº 2.322/87, vigente à época da propositura da ação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, afastando a aplicação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, conforme decidido reiteradamente por este Egrégio Tribunal.
    No entanto, com ressalva do meu posicionamento pessoal, o Embargado incluiu em seus cálculos juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês até o advento do atual Código Civil e de 1% (um por cento) ao mês a partir de sua vigência.
    Não obstante os juros de mora incidirem por força de lei e não dependerem sequer de pedido expresso, os percentuais informados pelo Embargado devem ser mantidos, porquanto incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução.”
    Essa decisão foi ratificada, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, na qual constou (Vol. 8, fl. 5):
    “A aplicação do artigo 1°-F, da Lei n° 9.494/97 foi afastada, urna vez que o mencionado dispositivo foi incluído pela Medida Provisória n° 2.180-35/01, portanto, sendo aplicável somente às ações propostas após a sua vigência. Vale destacar que o Mandado de Segurança n° 7.253/97 foi ajuizado em 28 de abril de 1997. 
    Tal entendimento contrariou a tese fixada no Tema 435 da repercussão geral (AI 842063, Rel. PRESIDENTE, Dje de 2/9/2011), na qual se assentou que: 
    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”
    Em razão disso, como relatado, a Segunda da Turma do STF aderindo ao voto do Relator, Min. CELSO de MELLO, no julgamento do Agravo Interno interposto pelo ente distrital, determinou a devolução do processo para a observância do Tema 435.
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, assim se manifestou para negar a aplicação, ao caso, do referido precedente paradigma (Vol. 33, fls. 3-4):
    “A controvérsia jurídica dos autos reside nos percentuais de juros de mora aplicáveis à espécie. 
    O acordão combatido decidiu pela inaplicabilidade retroativa do referido diploma distrital, por possuir caráter instrumental-material e, no que concerne aos juros de mora, definiu-se o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, até o advento do atual Código Civil, e de 1% (um por cento) ao mês, a partir de sua vigência. Confira-se a ementa do aludido julgado (ID: 14786262): 
    (…)
    Em que pese o decidido no acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997.
    Nesse diapasão, o acordo determina a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, nos termos do item 6.2, in verbis: 
    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos:
    6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor.
    6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% o mês) e art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009.
    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1 °-F da Lei n° 9.494/97, na redação a Lei n° 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso). “
    Posto isso, em reapreciação prevista pelo artigo 1.040, II, do CPC, RATIFICO o v. acórdão n. 350.911. 
    É como voto.”
    Como se extrai desse acórdão, proferido em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo apontou que os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos n. 2007.00.2.008934-6, era extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança 7.253/1997, que é o mesmo mandamus que embasou a presente execução. Por isso, afastou na hipótese a aplicação do Tema 435.
    Assim, diante do contexto fático delineado no aresto combatido que concluiu que o referido acordo surte efeito no processo de execução subjacente a este Recurso Extraordinário, de fato, o Tema 435 é inaplicável na presente hipótese.
     Além disso, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o exame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente